Tribunal: TJBA
Processo: 0700150-98.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 0700150-98.2021.8.05.0256 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante : Ministério Público do Estado da Bahia Apelado : Ailton Lopes da Costa Advogado : Defensoria Pública do Estado da Bahia DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO COM DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. I. Caso em exame. 1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a sentença que absolveu o réu Ailton Lopes da Costa da prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, sob o fundamento de insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). 2. Apelação em que se pleiteia a reversão da absolvição, com consequente condenação do réu, na forma da denúncia. II. Questões em discussão. 3. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório, composto pela palavra da vítima, fotografias e depoimento testemunhal da genitora, é suficiente para a condenação, independentemente de laudo pericial oficial; e (ii) analisar se, diante da pena aplicada em sede recursal, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa. III. Razões de decidir. 4. Nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção colhidos nos autos. 5. A ausência de exame de corpo de delito oficial não impede a condenação por lesão corporal quando a materialidade delitiva está sobejamente demonstrada por outros meios idôneos, como as fotografias dos hematomas acostadas aos autos e o depoimento da genitora da vítima, que presenciou a agressão física. 6. Constatada a suficiência de provas para a condenação, tem-se por imperativa a reversão da absolvição alcançada na primeira instância. 7. Sendo o delito cometido em 2018, quando a ele cominadas as penas em abstrato entre 03 (três) meses e 03 (três) anos de detenção, bem assim considerada a neutralidade das circunstâncias judiciais e a incidência da agravante contida no art. 61, II, “f” do Código Penal, mostra-se adequada a fixação da pena definitiva no total de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. 8. De acordo com o preceituado no art. 109, inc. VI, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva estatal configura-se em 03 (três) anos caso seja esta inferior a um ano. 9. Constatando-se o transcurso de mais de 03 (três) anos entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia (15/03/2021) e da publicação da sentença (05/11/2025), impõe-se o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva pela prescrição, na sua modalidade retroativa. IV. Dispositivo e tese. 10. Recurso provido para condenar o réu, com declaração de ofício da extinção da punibilidade pela prescrição. Tese(s) de julgamento: "1. A palavra da vítima, quando corroborada por elementos como fotografias e depoimentos testemunhais, possui especial relevo e autoriza a condenação por lesão corporal em contexto doméstico, sendo prescindível a realização de exame de corpo de delito oficial. 2. Operada a condenação em sede recursal, deve o Tribunal reconhecer de ofício a prescrição retroativa se transcorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos com base na pena aplicada." _______________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, 'f'; 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 129, § 9º; CPP, arts. 167; 386, VII; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.960.289/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 10.02.2026; STJ, REsp 2.088.849/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; TJ-BA, Apelação 0521941-67.2019.8.05.0001, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araujo, j. 10.08.2023; STJ, EDcl no REsp 2.192.579/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0700150-98.2021.8.05.0256, em que figura como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Apelado, Carlos Alberto Oliveira Neves, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO e DECLARAR EXTINTA A PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator